Tribunal: STF
Processo: Rcl 64184
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Precatório. Honorários advocatícios contratuais. Ação de cobrança de complementação das verbas do FUNDEF/FUNDEB. 4. Possibilidade de utilização da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios para pagamento de honorários advocatícios contratuais. ADPF 528. 5. Reclamação julgada procedente para assegurar que, na liberação do Precatório em benefício do município, seja destacado o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais, nos termos do entendimento firmado ADPF 528. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.